Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724680-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ADEMYLLA DE PAIVA ALVES, ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de tutela de urgência ou concessão de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, porquanto os Agravados não têm advogados constituídos nos autos do processo de referência. Após, o transcurso do prazo recursal, retornem os autos para elaboração do voto. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora